Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-35.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Súmula no 509 do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Súmula no 509 do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda" – Demonstrada a realização da operação mercantil – Documentação suficiente – Irregularidade do AIIM impugnado – Necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade – Sentença reformada apenas nesse aspecto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.